Tribunal: TJDFT
Processo: 0719772-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719772-06.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA DA SILVA SOARES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUNFLAWER D E S P A C H O Para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente pela derradeira vez para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos declarações de imposto de renda dos três últimos anos ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora